Tribunal: STF
Processo: Rcl 66376
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Jpnor Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000887-83.2013.5.05.0027, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “manteve a decisão de primeira instância que reconheceu o vínculo de emprego entre a Reclamante e Luiz Otávio da Silva Fernandes, pessoa física vinculada à Recorrente através de contrato de natureza civil/comercial celebrado com regular pessoa jurídica da qual era sócio.” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Afirma que, ao julgar o agravo em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho:



    “ao invés de cumprir as decisões desse Colendo STF, de CARÁTER VINCULANTE, o Egrégio TST, [...] afastou as decisões relativas ao RE n.º 958.252/MG (Tema 725) e a ADPF n.º 324/DF, sob o fundamento de que a ora Reclamante não teria enfrentado as razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do Recurso de Revista, e, ainda, não apreciou o pedido formulado de aplicação das decisões proferidas por este Egrégio STF.



    [...] no caso vertente a Reclamante, inicialmente em articulado específico no Agravo de Instrumento, em preliminar de Agravo Interno e, ainda, em sede de Embargos de Declaração e de Recurso Extraordinário, invocou QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA consubstanciada na necessidade da aplicação das teses fixadas por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE n.º 958.252/MG (Tema 725), proferido sobre a sistemática da repercussão geral e na ADPF n.º 324/DF, que versam sobre a legalidade da terceirização da atividade-fim.” (doc. eletrônico 1, pp. 3 e 6).



    Destaca que:



    “para além da licitude da terceirização da atividade-fim da empresa (Tema nº. 725/STF, como acima individualizado), há, também, a clara demonstração de que o Autor da Reclamação Trabalhista não preenchia os requisitos da relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional, cassando-se o ato reclamado para o fim de que seja determinada a observância, pelo Tribunal de origem, do Tema nº. 725, deste STF, julgando-se – por consequência - improcedentes os pedidos formulados na Reclamação Trabalhista originária [...]. ” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado: 



    “ELEMENTOS. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. Os elementos que compõem a relação de emprego são a prestação de trabalho por pessoa física, efetuado com pessoalidade pelo trabalhador, de forma não eventual, onerosa e ainda sob subordinação ao tomador dos serviços. Estando presentes estes elementos resta caracterizada a relação empregatícia. Recurso da reclamada a que se nega provimento." (doc. eletrônico 15, p. 77).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “De início, vale registrar que o contrato de emprego é o negócio jurídico bilateral que preenche os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, a saber, onerosidade, subordinação, pessoalidade e não eventualidade, desenvolvido por uma pessoa física para um tomador pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado. Trata-se de um instituto de direito privado que sofre profunda intervenção do Estado (dirigismo contratual) a fim de evitar a superexploração do contratante débil, o empregado, parte mais fraca da relação de emprego. 



    In casu o reclamante alega na inicial que laborou para a parte reclamada no período de 13/03/09 a 01/04/13 como supervisor de planejamento e a partir de 2011 passou a exercer o cargo coordenador de planejamento, auferindo remuneração mensal em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Informa ainda que trabalhava de segunda a sexta, das 07:30h às 17:00h, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício, assinatura da CTPS e pagamento de parcelas decorrentes. 



    Por sua vez, a reclamada nega a existência de relação de emprego. Em seguida, relata que a relação travada entre às partes era de natureza civil cujo objeto da contratação eram serviços de consultoria.



    Assim, o ônus da prova passou a ser da parte demandada. Entretanto, da análise do depoimento pessoal do reclamante e do interrogatório das testemunhas apresentadas por este se verifica a presença dos requisitos configuradores da relação de emprego. [...]



    Acrescente-se que a prova documental colacionada com a peça vestibular, como proposta para alteração de tarifa/salário e/ou cargo e crachá (seq. 2.1 pág. 39/40), também favorece a tese obreira. Com relação ao contrato de prestação de serviços (seq. 2.1 pág. 44), em que o autor figura como administrador da empresa PM Planejamento Ltda. – ME, o mesmo estipula o prazo de duração da prestação de serviços entre 01/06/2009 e 31/05/2010, sendo posteriormente prorrogado até 31/05/2011 (seq. 2.1. pág. 49), entretanto restou incontroverso que o obreiro prestou seus misteres até 01/04/2013. 



    Ademais, ainda que tenha sido firmado o referido instrumento contratual, a presença dos elementos essenciais característicos da relação empregatícia afasta a natureza civil do mesmo. Nesse sentido, observa-se que a Magistrada sentenciante analisou amiúde os requisitos previstos nos arts. 2° e 3° da CLT, posicionamento com o qual concorda esta Relatoria: [...].



    Destarte, restou demonstrada nos autos a presença de todos os elementos que caracterizadores da relação de emprego, tais como a prestação de trabalho por pessoa física, efetuado com pessoalidade pelo trabalhador, de forma não eventual, onerosa e ainda sob subordinação ao tomador dos serviços.



    Mantenho incólume a decisão de origem.” (doc. eletrônico 15, pp. 79-82).



    No caso em questão, constata-se que a remuneração do beneficiário, que era sócio da pessoa jurídica contratada, conforme reconhecido no acórdão reclamado, era de mais de R$ 10 mil reais mensais em 2011. (doc. eletrônico 15, p. 79).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63284 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/2/2024).



     Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. RADIALISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG (Tema 725/RG). III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 64258 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator